Tribunal: STF
Processo: HC 50854
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
Habeas corpus. Processo sumário em que a Portaria determinou a instauração de inquérito policial somente. Inexistência de imputação regular, através de Portaria ou de denúncia. Nulidade do processo 'ab initio'. Habeas corpus deferido.